Tribunal: STF
Processo: RE 74852
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-10-20
Data de publicação: 1972-10-20

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. NÃO INCIDE SOBRE MÓVEIS E
IMPRESSOS, CONFECCIONADOS POR ORGANIZAÇÃO BANCARIA, PARA USO
PRÓPRIO, QUANDO REMETIDOS A OUTROS ESTABELECIMENTOS DA MESMA PESSOA
JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.